Tribunal: TJMT
Processo: 1019092-27.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019092-27.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), F. R. FREITAS & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 22.058.790/0001-07 (AUTOR), ALEX BATEMARQUE PEREIRA - CPF: 004.110.671-76 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA EM AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E ILEGITIMIDADE ATIVA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA CERIMÔNIA DE CASAMENTO. CÔNJUGE CASADO EM REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.

Ação rescisória ajuizada por empresa condenada a restituir valores pagos a título de contrato de buffet para cerimônia de casamento, com base em suposto erro de fato na sentença originária, que reconheceu a legitimidade ativa do autor da demanda primitiva, marido da real pagadora, segundo os recibos anexados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu erro de fato na sentença rescindenda ao reconhecer a legitimidade ativa do autor originário; e (ii) saber se a alegação de ilegitimidade ativa resta configurada.

III. Razões de decidir

3. A ação rescisória foi ajuizada dentro do prazo decadencial previsto no art. 975 do CPC, sendo tempestiva.

4. O erro de fato previsto no art. 966, inciso VII, do CPC configura-se quando a decisão admite fato inexistente ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido, sem que tenha havido controvérsia entre as partes, tratando-se de vício objetivo aferível pela análise dos elementos constantes dos autos, sem necessidade de revolvimento probatório ou reinterpretação jurídica.

5. A alegação inaugural não configura erro de fato rescisório, mas sim questionamento da interpretação jurídica conferida pelo julgador aos fatos incontroversos dos autos, sendo que jamais houve controvérsia acerca de que os cônjuges são casados desde 2012 em regime de comunhão universal de bens e que o contrato foi celebrado para a cerimônia de casamento de ambos.

6. Pela teoria da asserção, consagrada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade ad causam deve ser aferida
in statu assertionis
, a partir das afirmações contidas na petição inicial, considerando-se hipoteticamente verdadeiros os fatos narrados.

7. O contrato de prestação de serviços de buffet para cerimônia de casamento caracteriza típica relação de consumo, sendo ambos os nubentes consumidores dos serviços contratados, nos termos do art. 2º, parágrafo único, do CDC, por serem destinatários finais do serviço.

8. O requerido integrou a relação jurídica consumerista que motivou o ajuizamento da ação originária, demonstrando inequívoca legitimidade ativa, uma vez que a ação poderia ter sido proposta por qualquer dos cônjuges ou por ambos.

9. A jurisprudência reconhece a legitimidade de ambos os noivos para propor ação discutindo falha na prestação de serviços relacionados à cerimônia de casamento, sendo irrelevante qual dos cônjuges assinou os recibos de pagamento.

IV. Dispositivo e tese

10. Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento:
“1. Não configura erro de fato, nos termos do art. 966, inc. VII, do CPC, o reconhecimento da legitimidade ativa de cônjuge que, embora não conste nominalmente nos recibos, é beneficiário direto da relação jurídica de consumo e parte legítima para a propositura da demanda. 2. Em contrato de prestação de serviços para cerimônia de casamento, qualquer dos cônjuges possui legitimidade ativa para pleitear restituição de valores e reparação por danos decorrentes de inadimplemento contratual, independentemente de qual dos nubentes tenha assinado os recibos de pagamento, por integrarem ambos a relação jurídica de consumo como destinatários finais do serviço contratado. 3. A ação rescisória não constitui instrumento processual adequado à revisão de interpretação jurídica, sob pena de banalização da coisa julgada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 17, 18, 966, VII e 975; CDC, arts. 2º, p.u., e 3º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.651.138/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23.10.2018; STJ, AgInt no REsp 1.711.322/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.09.2018; TJ-SP, AC 1.001.228-34.2018.8.26.0625, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 30.01.2020; TJ-SP, AC 1.014.573-79.2017.8.26.0309, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 28.06.2022; TJ-SP, AC 1.001.922-48.2024.8.26.0445, Rel. Des. Daise Fajardo Nogueira Jacot, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 06.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
ação rescisória c/c pedido de efeito suspensivo
ajuizada por
F. R. FREITAS & CIA – EPP
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação de Restituição de Quantia Paga Cumulada c/c Danos Morais e Pedido Liminar identificada pela numeração única 1001946-37.2019.8.11.0003
, manejada por
ALEX BATEMARQUE PEREIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu naqueles autos e aqui requerente, a restituição do valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) e honorários sucumbenciais recíprocos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a qual transitou em julgado em 13 de julho de 2022 (Id. 226094184).

Inconformada, a requerente alega, como causa de rescindibilidade, a existência de
erro de fato
verificável do exame dos autos, com fundamento no inciso VII do art. 966 do CPC. Afirma que a sentença rescindenda reconheceu a legitimidade ativa do autor originário (
ALEX BATEMARQUE PEREIRA
) para pleitear restituição de valores supostamente pagos a título de contrato de buffet, quando, conforme alega a autora da rescisória, os recibos e documentos juntados na ação originária indicam que a contratante foi a Sra.
BRUNA DA SILVA BUENO
, pessoa que não integrou a lide.

A requerente sustenta, ainda, que foi citada por edital na ação originária, tendo sido nomeado curador especial (Defensoria Pública), que apresentou contestação com alegação genérica de nulidade de citação, mas não suscitou a ilegitimidade ativa do autor originário. Narra que, a sentença acolheu os pedidos com base em premissa fática equivocada, pois reconheceu legitimidade a quem não comprovou ser parte na relação jurídica de direito material.

Afirma, ainda, que a ausência de legitimidade ativa configura vício de ordem pública, passível de reconhecimento “
ex officio
”, inclusive em sede de ação rescisória. Sustenta, então, que houve violação à segurança jurídica, pois se permitiu que terceiro (Alex Batemarque Pereira) fosse beneficiado com a condenação em favor de valores pagos por outrem (Bruna da Silva Bueno).

Por fim, pleiteou a suspensão da
Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Danos Morais e Pedido Liminar (1001946-37.2019.8.11.0003).
No mérito, requereu a procedência dos pedidos inaugurais da demanda rescisória, desconstituindo a sentença em exame, face as violações legais apontadas e o erro de fato demonstrado, com a consequente declaração de nulidade de todos os atos processuais até data de julgamento da presente ação (id. 226094178).

A ação foi recebida e o pedido liminar restou indeferido (Id. 226939163).

A parte requerida apresentou contestação (id. 293543863), alegando em síntese que, inexiste erro de fato na sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, isso porque, não há que se falar em ilegitimidade ativa, uma vez que o réu é marido da Sra. Bruna da Silva Bueno e, o contrato em discussão, era justamente a celebração do casamento do casal, restando evidente a legitimidade. Pleiteou, então, pela improcedência dos pedidos iniciais formulados na ação rescisória.

Houve a impugnação da contestação, onde a parte requerente rechaçou os argumentos trazidos pela parte requerida, reiterando os pedidos iniciais (Id. 302874350).

Ambas as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir (id. 303089381), apenas a parte autora se manifestou, requerendo o julgamento antecipado da lide (Id. 307282861), conforme se extrai da certidão do id. 311883885.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, se absteve de opinar quanto ao mérito da lide, se fundamentando na ausência de interesse público ou social, que justifique a sua intervenção (Id. 296976367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
ação rescisória c/c pedido de efeito suspensivo
ajuizada por
F. R. FREITAS & CIA – EPP
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação de Restituição de Quantia Paga Cumulada c/c Danos Morais e Pedido Liminar identificada pela numeração única: 1001946-37.2019.8.11.0003
, manejada por
ALEX BATEMARQUE PEREIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu naqueles autos e aqui requerente, a restituição do valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) e honorários sucumbenciais recíprocos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a qual transitou em julgado em 13 de julho de 2022 (Id. 226094184).

A sentença atacada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu naqueles autos e aqui requerente, a restituição do valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) e honorários sucumbenciais recíprocos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a qual transitou em julgado em 13 de julho de 2022 (Id. 226094184).

A requerente sustenta, a tempestividade da presente ação, ajuizada em
15 de julho de 2024
, primeiro dia útil subsequente ao término do prazo decadencial, a
ocorrência de erro de fato
, nos termos do artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, pois a sentença teria considerado como pagador dos valores o autor da ação originária, quando, em verdade, os recibos indicariam que os pagamentos foram efetuados por terceira pessoa, a senhora Bruna da Silva Bueno, estranha à lide, bem como a existência de ilegitimidade ativa “
ad causam
” do autor originário, questão de ordem pública que poderia ser conhecida de ofício, mas que não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau.

Alega ainda que, na ação originária, a empresa foi citada por edital e teve curador especial nomeado pela Defensoria Pública, que se limitou a alegar nulidade de citação, sem, contudo, suscitar a ilegitimidade ativa, de modo que a sentença acabou se formando sobre premissa fática equivocada.

A autora também requereu a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença, a fim de evitar prejuízos decorrentes do cumprimento de sentença em andamento.

O pedido liminar, contudo, foi indeferido.

Inicialmente, impende ressaltar que não subsistem dúvidas quanto à
tempestividade
e ao
cabimento
da presente ação rescisória.

A sentença rescindenda foi proferida em
26 de maio de 2022
(Id. 85947809 – ação de origem) e transitou em julgado em
13 de julho de 2022
(Id. 90392961 – ação de origem).

Assim, o prazo decadencial de
dois anos
, previsto no artigo 975 do Código de Processo Civil, findaria em
13 de julho de 2024
, data que recaiu em
um sábado
. Em razão disso, o ajuizamento ocorrido em
15 de julho de 2024
, primeira segunda-feira subsequente, deve ser considerado tempestivo

Cito:

“Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

§ 1º Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput, quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense
.” (destaquei)

Desse modo, é evidente a tempestividade e cabimento da ação rescisória, impondo o seu recebimento e processamento.

Ab initio,
calha registrar, desde já, que a embora a parte alegue que foi citada por edital, com consequente atuação da Defensoria Pública, inexiste qualquer alegação de nulidade da referida citação editalícia. Destaco, ainda, que a referida questão (nulidade da citação editalícia) foi objeto de alegação, discussão e decisão nos autos de origem, não ensejando, assim, qualquer deliberação na seara da presente ação rescisória.

Necessário, ainda, se faz delimitar, com precisão os contornos jurídicos do erro de fato previsto no artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, como fundamento apto a ensejar o corte rescisório de decisão transitada em julgado. O erro de fato, conforme consagrado pela doutrina e jurisprudência, configura-se quando a decisão rescindenda: (i) admite um fato inexistente; ou (ii) considera inexistente um fato efetivamente ocorrido. Imperioso, contudo, que não tenha havido controvérsia entre as partes acerca deste fato, tampouco pronunciamento judicial sobre ele. Cuida-se, portanto, de vício objetivo, aferível pela mera análise dos elementos constantes dos autos, sem necessidade de revolvimento probatório ou reinterpretação jurídica.

A doutrina processualista é uníssona ao afirmar que o erro de fato pressupõe a existência de premissa fática equivocada, fundada em desatenção, inadvertência ou má compreensão dos elementos probatórios já existentes nos autos. Não se confunde, portanto, com erro de direito, valoração equivocada de provas ou divergência quanto à interpretação jurídica dos fatos.

No caso em exame, a requerente sustenta a ocorrência de erro de fato ao argumento de que a sentença rescindenda teria reconhecido
legitimidade ativa
do autor originário quando, em verdade, os recibos de pagamento foram assinados por
BRUNA DA SILVA BUENO
.

A alegação da requerente, portanto, é apenas e tão somente a discussão quanto a suposta
ilegitimidade ativa do autor
(Alex Batemarque Pereira) na ação de origem. Nesse particular, a requerente alega que quem possuiria legitimidade para ajuizar demanda seria a Srª.
BRUNA DA SILVA, pessoa
esta que teria assinado os recibos referentes aos débitos discutidos nos autos.

Pois bem. O artigo 17 do Código de Processo Civil, estabelece que, para postular em juízo deve o autor possuir interesse e legitimidade, vejamos:

“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”

Em sequência, o artigo 18 esclarece que ninguém poderá pleitear direito alheio, vejamos:

“Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.”

A doutrina vincula justamente a legitimidade ordinária à relação de direito material submetida à análise do Poder Judiciário:

"Há legitimação ordinária quando houver correspondência entre a situação legitimante e as situações jurídicas submetidas à apreciação do juiz. (...) Legitimado ordinário é aquele que defende em juízo interesse próprio" (DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 18a ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v. 1, p. 346)

Segundo a teoria da asserção, os requisitos de admissibilidade do processo devem ser verificados a partir de um juízo hipotético de veracidade das afirmações autorais, isto é, imagina- se que os fatos aconteceram como narrado na petição inicial e, a partir disso, apura-se se estão presentes a legitimidade das partes e o interesse de agir:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA Nº 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. RAZOABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART.
538
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DO
CPC/1973
. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. (...) 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. (...) (
AgInt no REsp 1651138/MG
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 26/10/2018) (grifos acrescidos)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES QUE FOI O ÚNICO A SER INTERPOSTO EM FACE DO ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INAPLICABILIDADE. EXCLUSÃO DAS AGRAVANTES DO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE. DECISÃO CONSIDERADA DE MÉRITO EM FACE DA ADOÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO PARA A VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. (...) V - No ordenamento jurídico processual brasileiro, as condições da ação - legitimidade das partes e interesse processual - são requisitos para que o processo possa obter um provimento final de mérito. A ausência de qualquer dessas condições, portanto, leva à prolação de decisão terminativa e que implica na extinção anômala do processo. VI - Para se investigar, entretanto, a presença dessas condições da ação, segundo a teoria da asserção, a verificação se dá à luz das afirmações feitas pelo demandante em sua petição inicial, devendo o julgador considerar a relação jurídica deduzida em juízo in statu assertionies, ou seja, à vista daquilo que se afirmou. A respeito da aceitação dessa teoria no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, vejam-se os seguintes e recentes precedentes de ambas as Turmas que tratam de direito público:
AgInt no REsp 1546654/SC
, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe 18/5/2018;
REsp 1721028/RJ
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018. (...)” (AgInt no REsp 1711322/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 12/09/2018)

Estabelecidas as referidas premissas, é importante frisar que, a discussão na origem consiste em contrato que tinha como objeto a prestação de serviços de buffet para uma cerimônia de casamento, evidenciado que se trata de uma típica relação de consumo, com base no artigo 2º, Parágrafo Único e 3º, §1º e §2° do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Em que pese toda a argumentação trazida pela parte requerente, entendo que a súplica não merece amparo. Isso porque, tanto o Sr.
ALEX BATEMARQUE PEREIRA
quanto a

Sra.
BRUNA DA SILVA
eram partes legitimas para ajuizar a ação de cobrança origem, uma vez que eram os consumidores dos serviços contratados, sendo, ainda, casados em comunhão universal de bens desde 2012, conforme faz prova a Certidão de Casamento (Id. 293543865), vejamos:

Denote-se, portanto, que ambos os contratantes fazem parte da relação jurídica discutida na ação de origem, que consistiu na realização da cerimônia de
casamento religioso
, conforme faz prova o contrato de prestação de serviços (Id. 18465904 - ação de origem).

Denote-se, ainda, que existe outro documento que corrobora as alegações de fato apresentadas pelo requerido (autor na ação de origem), consistente na inscrição matrimonial na igreja, comprovando que se tratava do casamento do Sr.
ALEX BATEMARQUE PEREIRA
e da Sra.
BRUNA DA SILVA BUENO
(Id. 18465934 - ação de origem), vejamos:

Desse modo, verifica-se que o Sr.
ALEX BATEMARQUE PEREIRA
e a Sra.
BRUNA DA SILVA BUENO
não apenas são casados, como também integraram a relação jurídica consumerista que motivou o ajuizamento da ação de origem, demonstrando de maneira inequívoca a legitimidade ativa do requerido, uma vez que a ação poderia ter sido proposta por qualquer dos cônjuges ou por ambos.

Aliás, a jurisprudência pátria reconhece a legitimidade de ambos os noivos para propor ação discutindo a falha na prestação de serviços relacionado a cerimônia de casamente, senão vejamos:

“DESERÇÃO. Recurso dos autores sem comprovação de recolhimento do preparo. Intimação, nos termos do disposto no artigo 1.007, § 4. º, do Código de Processo Civil. Inércia. Deserção reconhecida. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Buffet de festa de casamento. Cancelamento pela prestadora de serviços. Restituição de valores e indenização por danos materiais e morais sofridos. CONEXÃO. Inocorrência. Ação de nulidade de constituição e resolução de contrato social perante a Vara Única da Fazenda Pública que possui causa de pedir e pedido diversos da presente ação indenizatória. ILEGITIMIDADE ATIVA.
Coautora da ação, noiva do contratante, beneficiária direta dos serviços que seriam prestados para o casamento de ambos. Legitimidade reconhecida
. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Comprovada ativa participação da apelante nos negócios celebrados pelo Buffet Colonial. Legitimidade passiva reconhecida. Sentença mantida. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10012283420188260625 SP 1001228-34.2018 .8.26.0625, Relator.: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 30/01/2020, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2020) (destaquei)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ E RECURSO ADESIVO DOS AUTORES DESPROVIDOS. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FOTOGRAFIA E FILMAGEM DE CASAMENTO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA PELA RÉ. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA RÉ. PROVA PERICIAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDO.
Ação de reparação de danos materiais e de danos morais fundada em vício de prestação de serviços. Legitimidade ativa da autora reconhecida, porque inserida no conceito de consumidora, na qualidade de contratante e usuária dos serviços (noiva)
. Adequada conclusão de primeiro graus sobre a má qualidade dos serviços de filmagem prestados pela ré. Prova pericial que confirmou as falhas decorrentes da perda da filmagem de um dos equipamentos. Vídeo entregue aos autores que continham imagens provenientes de apenas uma câmara. Perda de momentos significativos da cerimônia e da festa de casamento. Danos materiais reconhecidos. Condenação ao pagamento de multa contratual (compensatória) e devolução parcial (80%) do preço. Danos morais configurados. Autores que ficaram privados de material relacionado ao casamento, momento importante da vida. Abalo, transtorno e frustração que merecem qualificação como danos morais passíveis de reparação. Valor da indenização por danos morais que deve ser mantido em R$ 15.000,00, porque dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade admitidos pela Turma julgadora. Diferente de outros casos e precedentes, a hipótese sob julgamento cuidou de um vício de serviço, mas sem que os autores fossem completamente privados da recordação do casamento. Valor adequado às circunstâncias do caso concreto e que não merece exasperação ou redução. Ação parcialmente procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPRÓVIDOS.” (TJ-SP - Apelação Cível: 10145737920178260309 Jundiaí, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 28/06/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022) (destaquei)

“*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Contrato de prestação de serviços de fotografia para casamento
. Demandantes que reclamam falha na prestação dos serviços, ante o atraso na entrega das fotografias impressas e o fornecimento de fotografias de má qualidade. SENTENÇA de parcial procedência.
APELAÇÃO só da Empresa ré, que insiste na arguição de ilegitimidade ativa do coautor Muller, pugnando no mérito pela total improcedência da Ação ou, subsidiariamente, pela redução do "quantum" indenizatório
.
EXAME: Preliminar de ilegitimidade ativa corretamente afastada na sentença, tendo em vista a narrativa e o pedido formulado na inicial, ante a aplicação da "teoria da asserção". Relação havida entre as partes que tem natureza de consumo, sujeita portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor.
Má qualidade das fotografias capturadas pela Empresa ré, ante a presença de sombras, desfoque, ausência de nitidez e de enquadramento das imagens fornecidas. Ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, do qual a ré não se desincumbiu. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Determinação de reembolso da quantia paga que era mesmo de rigor. Aplicação do artigo 20, "caput" e inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Restituição que deve ser acrescida de correção monetária pelos índices adotados para cálculos judiciais a contar do desembolso e juros de mora pela taxa de um por cento (1%) ao mês a contar da citação, por versar o caso relação contratual. Alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 em relação à correção monetária e aos juros de mora que têm incidência a partir do dia 30 de agosto de 2024. Dano moral indenizável configurado no caso vertente. Dissabor que superou em muito a esfera do mero aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano. Indenização moral arbitrada em R$ 4.000,00 para cada autor, que deve ser mantida nesse patamar ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária que deve ter incidência a contar do arbitramento, "ex vi" da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora que devem ter incidência a contar da citação, "ex vi" do artigo 405 do Código Civil, por versar o caso relação contratual. Alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 em relação à correção monetária e aos juros de mora que têm incidência a partir do dia 30 de agosto de 2024. Reparação moral imposta em montante inferior ao pleiteado que não implica sucumbência recíproca. Aplicação da Súmula 326 do C. Superior Tribunal de Justiça. Verba honorária devida ao Patrono dos autores que comporta majoração para dezessete por cento (17%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - Apelação Cível: 10019224820248260445 Pindamonhangaba, Relator.: Daise Fajardo Nogueira Jacot, Data de Julgamento: 06/10/2025, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2025) (destaquei)

Destaco, ainda, que além de inexistente a ilegitimidade ativa invocada pela autora, a alegação em questão não configura, em absoluto, erro de fato rescisório. Na realidade, o que o requerente pretendeu questionar, em última análise, não é a existência ou inexistência de determinado fato, mas sim a interpretação jurídica dada pelo julgador aos fatos dos autos. Com efeito, jamais houve controvérsia acerca dos seguintes fatos:

Alex Batemarque Pereira e Bruna da Silva Bueno são casados desde 2012;

O casamento se deu sob o regime de comunhão universal de bens;

O contrato de buffet foi celebrado para a cerimônia de casamento religioso de ambos;

Ambos são consumidores dos serviços contratados.

Tais fatos foram adequadamente considerados pelo julgador na sentença rescindenda. Não houve, portanto, admissão de fato inexistente nem ignorância de fato existente. O que houve foi a correta subsunção dos fatos à norma jurídica aplicável, concluindo-se pela legitimidade ativa de qualquer dos cônjuges para postular em juízo a defesa de direitos decorrentes de relação jurídica da qual ambos são partícipes.

A pretensão, portanto, do requerente esbarra em óbice intransponível, qual seja, a ação rescisória não se presta à revisão de questões jurídicas. O sistema processual brasileiro não contempla a rescisória como instância revisora ordinária, destinando-a apenas a casos excepcionais em que se verifica vício grave, capaz de macular a higidez da decisão transitada em julgado.

A coisa julgada material constitui garantia fundamental do Estado Democrático de Direito, assegurando estabilidade, segurança e previsibilidade às relações jurídicas. O artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal eleva a proteção à coisa julgada ao patamar de direito fundamental, vedando que a lei prejudique o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

A ação rescisória, conquanto prevista no ordenamento jurídico como instrumento de correção de vícios graves, deve ser manejada com extrema parcimônia, sob pena de banalização da coisa julgada e comprometimento da segurança jurídica. Não se pode admitir que todo e qualquer inconformismo com o resultado do processo enseje o manejo da rescisória, transformando-a em sucedâneo recursal sem limite temporal.

No caso dos autos, a sentença rescindenda está juridicamente fundamentada, atende aos requisitos legais de validade e encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Ausente qualquer dos vícios elencados no artigo 966 do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da decisão transitada em julgado, em homenagem à segurança jurídica e à estabilidade das relações processuais.

Diante do exposto, constata-se que não se verifica o alegado erro de fato previsto no artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, tampouco a propalada ilegitimidade ativa do autor na ação originária. Ao contrário do sustentado pela requerente, o Sr.
ALEX BATEMARQUE PEREIRA
possuía plena legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, seja por integrar diretamente a relação jurídica de consumo objeto do litígio (contratação de buffet para seu casamento religioso), seja por sua condição de cônjuge da Sra. Bruna da Silva Bueno, com quem é casado desde 2012. A circunstância de os recibos de pagamento terem sido assinados apenas pela esposa não afasta, por si só, a legitimidade do marido para postular a restituição dos valores e a reparação pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual, especialmente considerando que o serviço contratado beneficiaria diretamente ambos os nubentes. Inexistindo, portanto, o vício rescisório apontado e restando comprovada a regularidade da sentença atacada, a improcedência dos pedidos iniciais da presente ação rescisória é medida que se impõe.

Ante ao exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial da ação rescisória,
reconhecendo
a legitimidade ativa do Sr.
ALEX BATEMARQUE PEREIRA
para figurar no polo ativo da Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Danos Morais e Pedido Liminar identificada pela numeração única: 1001946-37.2017.8.11.0003. Por fim, condeno a empresa requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025